Tribunal: TJSP
Processo: 9190462-48.2006.8.26.0000
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA – SERVIDORES APOSENTADOS E FALECIDOS – POSSIBILIDADE – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 810 DO STF E TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 905 DO STJ – RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Considerando o tempo de tramitação desta ação (ação distribuída em 10 de março de 2004 –

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA – SERVIDORES APOSENTADOS E FALECIDOS – POSSIBILIDADE – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 810 DO STF E TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 905 DO STJ – RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Considerando o tempo de tramitação desta ação (ação distribuída em 10 de março de 2004 – cerca de 16 (dezesseis) anos), de rigor a conversão da licença prêmio não usufruída em pecúnia apenas aos servidores falecidos e aposentados, sob pena de enriquecimento ilícito da Fazenda em detrimento dos servidores – Entendimento firmado pelo E. STF (Tema de Repercussão Geral no 810) e C. STJ (Tema de Recursos Repetitivos no 905 do STJ) que deve prevalecer quanto aos índices aplicáveis de correção monetária e juros de mora – Acórdãos parcialmente alterados, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para exame de admissibilidade do Recurso Especial interposto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 9190462-48.2006.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, ODETE BENTA LANCIONI e JUIZO
EX-OFFICIO, são apelados ODETE BENTA LANCIONI E OUTROS, ALVINA
MARIA DE OLIVEIRA, ANA DO NASCIMENTO GONÇALVES, ARACY DE
OLIVEIRA VIRGOLINO, BENEDITO CARLOS DE SOUZA NASCIMENTO,
DULCE MARIA GOMES RASTELI, EMIDIO ENGRACIO FRAGOSO,
GERALDA BENTO DOS SANTOS SILVA, HELIO ISRAEL TOMASELLA,
ISABEL APARECIDA ALVES FROLINI, JACI DE LIMA RODRIGUES,
JOBELINA LEITE GOMES DE MIRANDA, LUZIA LUCENA GOMES, MARIA
DAS GRAÇAS BERALDO, MARIA GORETI RIBEIRO, MARIA ISABEL
BARROS DA SILVA FREITAS, MARTA RODRIGUES RAQUEL, NEUZA
APARECIDA GAGLIARDI FAVARO, ORIDES SERAFIM DA SILVA,
RAIMUNDA AMERIDA DE LIMA, REGINALDO MANOEL DOS SANTOS,
SEBASTIANA PARDINHO VEIGA, SONIA BENEDITA VIEIRA RODRIGO,
TEREZINHA MARIA MARQUES, VALQUIRIA DOS SANTOS JESUS e
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Alteraram
parcialmente o V. Acordão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da
Seção de Direito Público, para exame de admissibilidade do Recurso Especial
interposto.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 9190462-48.2006.8.26.0000 -Voto no 9781 - DCR
2
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 9190462-48.2006.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA/ACIDENTE DE TRABALHO
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTES: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, ODETE BENTA LANCIONI e
OUTROS
APELADOS: ODETE BENTA LANCIONII e OUTROS
VOTO No 9.781
PROCESSUAL CIVIL
AÇÃO DE COBRANÇA

CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA
SERVIDORES APOSENTADOS E FALECIDOS

POSSIBILIDADE JUROS DE MORA E CORREÇÃO
MONETÁRIA TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No
810 DO STF E TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No
905 DO STJ
RECURSO ESPECIAL
JUÍZO DE
RETRATAÇÃO
Considerando o tempo de tramitação
desta ação (ação distribuída em 10 de março de 2004
cerca de 16 (dezesseis) anos), de rigor a conversão da
licença prêmio não usufruída em pecúnia apenas aos
servidores
falecidos
e
aposentados,
sob
pena
de
enriquecimento ilícito da Fazenda em detrimento dos
servidores Entendimento firmado pelo E. STF (Tema de
Repercussão Geral no 810) e C. STJ (Tema de Recursos
Repetitivos no 905 do STJ) que deve prevalecer quanto aos
índices aplicáveis de correção monetária e juros de mora
Acórdãos parcialmente alterados, com remessa dos autos à
Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para
exame de admissibilidade do Recurso Especial interposto.
De início, consigne-se que esta Colenda Câmara, em
Acórdãos de relatoria do Desembargador Samuel Junior (fls. 475/484), negou
provimento à remessa necessária e ao recurso de apelação interposto pela
fazenda, acolhendo o agravo retido, para conceder justiça gratuita aos autores, e
dar parcial provimento ao recurso interposto pelos autores ODETE BENTA LANCIONI
e OUTROS para reconhecer que: (...) “os servidores admitidos pela Lei no 500/74, têm
direito à licença-prêmio, principalmente após a vigência da atual constituição. Quanto à
discussão e decisão a respeito do benefício e sua conversão em pecúnia, se a lei o permitir,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 9190462-48.2006.8.26.0000 -Voto no 9781 - DCR
3
deve ser relegada a outro momento, frente, inclusive, aos dados administrativos que forem
coletados e que são indispensáveis à aferição da presença, ou não, dos pressupostos
necessários. Por fim cumpre esclarecer, que o reconhecimento do direito à licença
prêmio não gera, automaticamente, indenização caso venha a se apresentar no curso
do processo. Há de se observar disposições administrativas para a concessão do
benefício. E dessa forma não há falar em juros e correção monetária. Corrigida a
situação da mencionada autora, a r. sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional
aventada, observado que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido analisada.” (g.n).
Os apelantes Odete Benta Lancioni e Outros
interpuseram Recurso Especial (fls. 507/529) contra o V. Acórdão proferido nos
embargos de declaração, que foram rejeitados (fls. 499/504), alegando, em
síntese, que o V. Acórdão foi omisso ao não consignar no julgado: (...) “o direito a
indenização em pecúnia aos que no curso da ação faleceram ou se aposentaram,
bem como no tocante a não ocorrência da prescrição e a não aplicação da redação
trazida pelo artigo 5o da lei 11.960, publicada no DOU de 30.06.2009, visto que tal
sistemática não pode ser aplicada, uma vez que o novo dispositivo legal possui
apenas aplicação nas ações ajuizadas APÓS a sua edição, fato que não se
aplica a presente ação”, insurgindo-se, também, com a fixação da sucumbência
recíproca.
A Fazenda do Estado apresentou contrarrazões ao
Recurso Especial interposto, requerendo o desprovimento do recurso (fls. 532/535).
O Eminente Presidente da Seção de Direito Público, à
época, Des. LUIZ GANZERLA, não admitiu o recurso especial (fls. 538/539).
Contra referida decisão os autores interpuseram agravo (fls. 542/551).
No julgamento do agravo (RESp no 1.340.981/SP, de
relatoria do Ministro OG FERNANDES), o C. STJ determinou o sobrestamento
deste feito até o julgamento do Recurso Especial no 1.492.221/PR, proferido pelo
STJ, e do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, proferido pelo STF (fls. 670/679).
Em cumprimento a determinação do C. STJ, o
Eminente Presidente da Seção de Direito Público, Des. RICARDO DIPP,
determinou o sobrestamento deste feito, nos termos do inc. III do art. 1030 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 9190462-48.2006.8.26.0000 -Voto no 9781 - DCR
4
CPC/15 (fl. 684).
Com o julgamento do mérito do RESp no
1.482.221/PR, Tema 905, proferido pelo C. STJ, o Eminente Presidente da Seção
de Direito Público, Des. MAGALHÃES COELHO, houve por bem determinar o
retorno dos autos para reanálise, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do
CPC/2015, e artigos 108, inciso IV, e 109, caput, ambos do Regimento Interno
desta Corte (fls. 687/689).
É o relatório.
Ao dar parcial provimento ao recurso de apelação
interposto pelos apelantes ODETE BENTA LANCIONI e OUTROS, o V. Acórdão
reconheceu que:
(...) “os servidores admitidos pela Lei no 500/74, têm direito
à licença-prêmio, principalmente após a vigência da atual
constituição. Quanto à discussão e decisão a respeito do
benefício e sua conversão em pecúnia, se a lei o permitir,
deve ser relegada a outro momento, frente, inclusive, aos
dados administrativos que forem coletados e que são
indispensáveis à aferição da presença, ou não, dos
pressupostos necessários. Por fim cumpre esclarecer, que
o reconhecimento do direito à licença prêmio não gera,
automaticamente,
indenização
caso
venha
a
se
apresentar no curso do processo. Há de se observar
disposições administrativas para a concessão do
benefício. E dessa forma não há falar em juros e
correção monetária. Corrigida a situação da mencionada
autora, a r. sentença deve ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos. Considera-se prequestionada toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional
aventada,
observado que é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
analisada.” (fls. 475/484). (g.n.)
Na inicial desta ação, os autores, admitidos no serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 9190462-48.2006.8.26.0000 -Voto no 9781 - DCR
5
público pela Lei no 500/74, requereram o reconhecimento do direito à licença
prêmio, bem como a sua conversão em pecúnia.
Sempre respeitado o entendimento do Relator dos V.
Acórdãos proferidos a fls. 475/484 e 499/504, Desembargador SAMUEL JUNIOR,
considerando o tempo de tramitação desta ação (ação distribuída em 10 de março
de 2004 cerca de 16 (dezesseis) anos) e a data da prolação deste Acórdão, de
rigor a conversão da licença prêmio não usufruída em pecúnia, apenas aos
servidores aposentados e falecidos, sob pena de enriquecimento ilícito da Fazenda
do Estado em detrimento dos servidores, vez que com a concessão de licença
prêmio aos servidores, referido direito passa a integrar o patrimônio funcional do
servidor.
Menciono, nesse sentido, precedente desta E.
Câmara:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. UNESP. Licença-prêmio
não gozada. Conversão em pecúnia. Proveito econômico
obtido que não atinge o patamar de 500 salários mínimos.
Não incidência em nenhuma das hipóteses descritas no art.
496 do NCPC. Reexame necessário não conhecido.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. UNESP. Decadência ou
prescrição. Não ocorrência. Aplicação do art. 1o do Decreto
no 20.910/32. Servidor inativo. A partir da data em que
passou à inatividade começou a fluir o prazo prescricional
para exercício de sua pretensão. Prazo de ajuizamento da
ação anterior a 5 anos. Sentença mantida. SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL. UNESP. Servidor inativo. Licença-
prêmio
não
gozada.
Conversão
em
pecúnia.
Admissibilidade. Com a aposentadoria do servidor, a licença
a que faz jus deve ser indenizada, sob pena de
locupletamento ilícito por parte da Administração. Sentença
de procedência mantida. Recurso improvido. (TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1062041-60.2019.8.26.0053;
Relator
(a): CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI; Órgão Julgador: 2a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 9190462-48.2006.8.26.0000 -Voto no 9781 - DCR
6
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 11/11/2020; Data de Registro: 11/11/2020).
Quanto aos índices de correção monetária e juros de
mora a serem aplicados às condenações proferidas em face da Fazenda Pública, o
Excelso Pretório visando pacificar a questão atinente aos juros e correção
monetária (STF, RE no 870.947/SE, rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno,
Repercussão Geral
Tema no 810, julgado em 20.09.2017)
melhor
esclarecida pelo Colendo STJ no julgamento do Tema no 905 de Recursos
Repetitivos (STJ, REsp no 1.492.221/PR, rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo
Tema no 905, julgado em
22.02.2018), o qual foi mencionado nos despachos da Presidência deste E.
Tribunal
, firmou a tese segundo a qual a correção monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública, oriundas de crédito não tributário,
deve observar o IPCA-E enquanto os juros de mora devem incidir a partir da
citação, consoante a sistemática do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a
redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009:
“1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-
F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09”; e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 9190462-48.2006.8.26.0000 -Voto no 9781 - DCR
7
“2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina”.
Posteriormente, melhor elucidando o alcance do V.
Acórdão do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, surgiu, então, o r. decisum
tomado em sede de Recurso Repetitivo Tema no 905, no julgamento do REsp no
1.492.221/PR perante o Colendo STJ:

“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
02/STJ.
DISCUSSÃO
SOBRE
A
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
11.960/2009)
ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA.
CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO
TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção
monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não
é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda
Pública,
independentemente
de
sua
natureza.
1.1
Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção
monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística)
de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 9190462-48.2006.8.26.0000 -Voto no 9781 - DCR
8
baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse
contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos
índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação
dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão
que declarou inconstitucional a atualização monetária dos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade
dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de
2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito
baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se
descabida a modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de
mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base
no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança,
aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza
administrativa em geral. As condenações judiciais de
natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao
mês; correção monetária de acordo com os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002
e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com
qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração
da
caderneta
de
poupança;
correção
monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações
judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 9190462-48.2006.8.26.0000 -Voto no 9781 - DCR
9
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos no Manual
de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros
de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais
referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito
das condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela
qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para
compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição
de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na
cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo
disposição legal específica, os juros de mora são calculados
à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a
regra isonômica e havendo previsão na legislação da
entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic,
sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação
da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta
à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada
que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 9190462-48.2006.8.26.0000 -Voto no 9781 - DCR
10
concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se
tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009)
nem para atualização monetária
nem para compensação da mora , razão pela qual não se
justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial
não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art.
1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes
do RISTJ” (STJ, REsp no 1.492.221/PR, rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo

Tema no 905, julgado em 22.02.2018).
Dessa forma, os V. Acórdãos de fls. 475/484 e
499/504 devem ser alterados, visto que é possível a conversão da licença prêmio
em pecúnia aos servidores aposentados e falecidos, observando que quanto aos
juros e correção monetária deverá ser aplicado o posicionamento preconizado
pelo Excelso STF (Tema no 810)(1), melhor esclarecido pelo Colendo STJ (Tema no
905)(2) para que incidam sobre os débitos fazendários a correção monetária com
base no IPCA-E, enquanto os juros de mora devem incidir a partir da citação,
consoante a sistemática do art. 1o-F, da Lei 9.494/1997, com redação dada pelo
art. 5o da Lei no 11.960/2009, visto que o crédito em questão tem natureza não-
tributária, diante da expressa finalidade de se uniformizar os critérios para a
atualização monetária de condenações judiciais da Fazenda Pública.
Por fim, deverá ser observado o Acórdão proferido
pela Corte Suprema rejeitando todos os embargos de declaração opostos em face
(1) Insta observar que, perante o Excelso STF, em recente julgamento, ocorrido em 03.10.2019, assentou-se que “o Tribunal,
por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos
termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto
Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen
Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior”
(g.n.).
(2) Naquela oportunidade, entendeu o Colendo STJ que “a modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança,
no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março
de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se
descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório” (STJ, REsp no
1.492.221/PR, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo Tema no 905 Mérito, julgado em
22.02.2018) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 9190462-48.2006.8.26.0000 -Voto no 9781 - DCR
11
da r. decisão proferida no bojo do Tema de Repercussão Geral no 810
sem
modulação de efeitos publicado em 03.02.2020.
Em razão do decidido, considerando que os autores
decaíram de parte mínima do pedido, em observância ao disposto no art. 85, §§ 1o,
3o e 11 do CPC/15, a verba honorária em favor de seus patronos deverá ser
arbitrada nos percentuais previstos nos incisos de I a V, do § 3o, art. 85 do CPC/15,
que será fixado na fase de liquidação do julgado, por se tratar de sentença ilíquida
(§ 4o, II, do art. 85 do CPC/15).
Por derradeiro, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional invocada, observando o pacífico entendimento
do Colendo STJ de que “é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida”. Além disso, esclareço também que
eventuais recursos de “embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento,
só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que
ensejariam a oposição dessa espécie recursal” (STJ, EDcl no RMS no 18205/SP, rel. Min.
FELIX FISCHER, julgado em 18.04.2006).
Ante
o
exposto,
alteram-se
parcialmente
os
v. Acórdãos de fls. 475/484 e 499/504, quanto à possibilidade de conversão da
licença prêmio em pecúnia aos servidores aposentados e falecidos, observando
que quanto aos juros e correção monetária, deverá ser aplicado o entendimento
firmado pelo Excelso STF no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 810
e pelo Colendo STJ no julgamento do Tema de Recursos Repetitivos no 905,
determinando-se a restituição dos presentes autos à Egrégia Presidência da
Seção de Direito Público, para realização do exame de admissibilidade do
Recurso Especial interposto, nos termos do artigo 1.041 do CPC.
CARLOS VON ADAMEK
Relator